Tribunal: STF
Processo: HC 202208
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-22
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 606.356/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se da inicial acusatória: 
    no dia 31 de outubro de 2018, em horário incerto, na Rua Santa Helena, n° 34, Itaim Paulista, São Paulo, JONATHAN GONZAGA SILVA, JAIR MUNIZ DE OLIVEIRA JUNIOR e QUEREN HAPUQUE AMARAL SANTANA, agindo em concurso, caracterizados pela unidade de desígnios, guardavam, tinham em depósito, preparavam, produziam e transportavam, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (dois) tijolos de maconha, pesando 1539,7g (mil, quinhentos e trinte e nove gramas e sete decigramas), 01 (um) saco de cocaína, pesando 4403g (quatro mil, quatrocentos e três gramas), 122 (cento e vinte e dois) invólucros de maconha e outros maquinários utilizados para a produção dos entorpecentes, conforme o auto de exibição e apreensão de págs. 24/27, boletim de ocorrência nº 2695/06 as págs. 03/10 e o laudo de constatação as págs. 68/72. 
    Consta ainda que, em período não precisado, mas até o dia 31 de outubro de 2018, em local e horário incertos, GABRIEL KENJI SILVA YOSHITAKE, JONATHAN GONZAGA SILVA, JAIR MUNIZ DE OLIVEIRA JUNIOR e QUEREN HAPUQUE AMARAL SANTANA, associaram-se, de maneira estável e duradoura, para praticar o crime de tráfico ilícito de drogas. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi parcialmente concedida pelo Ministro Relator para reduzir a pena ao patamar de 8 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 6):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 122 BUCHAS DE MACONHA, 23 PORÇÕES DE MACONHA, 46 INVÓLUCROS DE COCAÍNA E 48 PORÇÕES DE CRACK. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS. PEDIDO DA DEFESA PARA ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. 
    1. Apesar de não ser razoável elevar a pena-base além do que já previu o legislador, também não se trata de uma quantidade mínima, a ponto de ser fixado o regime semiaberto, até porque há também diversidade nas drogas. A não consideração da quantidade e diversidade de drogas para aumentar a pena, na primeira fase da dosimetria, não significa a obrigatoriedade no abrandamento do regime, até porque os pacientes também foram condenados pelo delito de associação para o crime.
    2. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) não há provas a justificar a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico; (b) estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006); e (c) a fixação do regime prisional fechado carece de fundamentação idônea. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja cassado o v. acórdão condenatório no que tange à condenação pelo delito de associação para o tráfico, absolvendo-se os pacientes. Requer-se, ainda, a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Por fim, pede-se seja fixado regime menos gravoso de cumprimento de pena (aberto ou, ao menos, semiaberto), substituindo-se, ainda, a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório. Decido. 
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 
    Na espécie, o regime inicial fechado foi mantido em decorrência da quantidade e variedade de drogas apreendidas, a saber: 
    02 (dois) tijolos de maconha, pesando 1539,7g (mil, quinhentos e trinte e nove gramas e sete decigramas), 01 (um) saco de cocaína, pesando 4403g (quatro mil, quatrocentos e três gramas) e 122 (cento e vinte e dois) invólucros de maconha. 
    Além disso, ficou registrado no acórdão do Tribunal estadual: 
    Cumpre anotar que foram apreendidos petrechos ligados ao narcotráfico - balança de precisão, maquinários, anotações da contabilidade do tráfico, objetos destinados à embalagem dos entorpecentes em porções individuais, circunstâncias que revelam atividade organizada e estabilidade. 
    As particularidades do caso concreto, portanto, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado –, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão do tráfico ilícito de drogas, consoante o art. 1º da Lei 11.343/2006. Precedentes: ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 
    Conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017.
    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)
    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente